Tribunal: STF
Processo: Rcl 78067
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Curionópolis/PA alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Parauapebas/PA, no processo n. 0001711-51.2024.5.08.0131, descumprido o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento da ADI 3.395.



    Narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidor público com vinculo estatutário, contratado temporariamente com base nas disposições da Lei Municipal n. 1.023/2009.



    Sustenta que, segundo o decidido na ADI 3.395, a competência para processar o feito subjacente é da Justiça comum.



    Pede seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Na hipótese, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça laboral sob o fundamento de que, não tendo sido provada contratação temporária, o caso trata de vínculo de emprego. Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O reclamante defende que o contrato foi pactuado na modalidade celetista. Já a reclamada alega que a modalidade deu-se conforme previsão do art. 37, II da CF/88, ou seja, na modalidade jurídico-administrativa, sob a modalidade contrato temporário, regido por estatuto municipal próprio.



    Ao alegar modalidade de contratação diferente da narrada na Inicial, sobretudo por ser a contratação temporária forma de contratação excepcional, deve o Ente comprovar sua alegação, a teor dos arts. 818 da CLT e 373 do CPC.



    Vale destacar, aqui, que a modalidade de contratação ordinária para o trabalho subordinado é a celetista. Quando o tomador de serviços é um ente público, tem a prerrogativa de elaborar estatuto próprio e contratar servidores regidos por este estatuto, excluindo os trabalhadores do regime celetista, cujo contrato terá natureza jurídico administrativa. Neste sentido, o art. 7º, alínea “c” c/c alínea “d” da CLT.



    Assim, para que se acolha a tese de que o contrato com o trabalhador se reveste de natureza jurídico administrativa, deve ficar evidenciado nos autos que a contratação foi temporária, que os contratos temporários firmados pelo município são regidos por estatuto específico, que tenha a previsão de que a modalidade de contratação jurídico administrativa, ou seja, não celetista, até porque, registro, o próprio estatuto pode prever que determinados contratos de servidores municipais sejam regidos pela CLT (art. 39, CF, com redação dada pela EC 19/98, que excluiu a necessidade de contratação de servidores por regime jurídico único).



    Destaco que a ADI 2135, que objetivava a declaração de inconstitucionalidade da EC 19/98, que suprimiu a obrigatoriedade de regimes jurídicos únicos para servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas federais, estaduais e municipais, foi julgada inconstitucional pelo pleno do STF, em 06/11/2024.



    A decisão do STF sacramenta, portanto, a possibilidade da administração pública, nas esferas federal, estadual e municipal formalizar contratações de agentes públicos por regime estatutário ou celetista, podendo haver regimes distintos na esfera do poder público, o que impõe ao município a comprovação do regime adotado, pois a ele cabe documentar o contrato.



    A questão do regime jurídico aplicável é, portanto, de imprescindível prova nos autos, como já se manifestou o S. TST:



    [...]



    Assim, para verificação da efetivo enquadramento é imprescindível que o Município traga aos autos o contrato temporário firmado e o regime jurídico que diz ser aplicável.



    Ocorre que o município não traz qualquer comprovação neste sentido. Note-se que não foi juntado ato de nomeação de quaisquer dos cargos e nem foi juntado o regime jurídico que a reclamada cita na Contestação, o que já faz incidir a presunção de veracidade dos termos da Inicial no que concerne à natureza jurídica do vínculo.



    Ademais, ressalto o cargo de gari, a priori, sobretudo pelas atribuições normalmente exigidas aos seus titulares, não parece observar excepcionalidade que justifique seu enquadramento na previsão do art. 37, II da CF/88.



    Portanto, concluo que não desincumbiu-se o município de co, provar que a pactuação com a reclamante deu-se na modalidade jurídico-adminsitrativa, o faz presumir verdadeira a tese Inicial de que o vínculo é celetista, o que atrai a competência desta Especializada para processar e julgar a demanda, a teor do art. 114, I da CF/88 e ADIn 3395.



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. 



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Do exposto, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente